Tribunal: TJDFT
Processo: 0736755-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ART. 517, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inc IV, e 782, §3o, do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo.
2. Não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD.
3. A teor do art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, compete ao juízo expedir a certidão de inteiro teor da decisão judicial transitada em julgado para fins de protesto, no prazo de três (3) dias.
4. Agravo de instrumento provido.